Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-12.2020.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001554-12.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR VENANCIO NASCIMENTO - CPF: 056.257.761-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANDERSON QUADROS FERREIRA - CPF: 884.855.361-34 (ASSISTENTE), ANDERSON DA SILVA HARTHCOPF - CPF: 019.614.071-40 (ASSISTENTE), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (ASSISTENTE), REINALDO SOUZA SILVA JUNIOR - CPF: 044.364.621-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENTÓRIA [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – PENA DE 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA – RECORRENTE

SURPREENDIDO EM COM 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA E 03 (TRÊS) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO APROXIMADAMENTE

17,70 G (DEZESSETE GRAMAS E SETENTA CENTIGRAMAS), BEM COMO A QUANTIA DE R$ 1.191,00 (UM MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E 03 (TRÊS) APARELHOS CELULARES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E TESTEMUNHAL – AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO – COTEJO HARMÔNICO

QUE FAZ ECOAR A TRAFICÂNCIA – DOSIMETRIA – RECORRENTE QUE OSTENTA 02 (DUAS) CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIORES A PRÁTICA DOS FATOS – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DOS ANTECEDENTES E OUTRA, COMO AGRAVANTE NA FASE A QUE ALUDE – POSSIBILIDADE

– QUANTUM DE EXASPERAÇÃO QUE SE AFASTA DOS PRECEDENTES DO STJ –

REAJUSTE EM 1/6 [UM SEXTO] OPERADA DE OFÍCIO –

RECURSO NEGADO PROVIMENTO, COM A READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA REALIZADA

O cotejo probatório objetivado nos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 8 do TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo n. 3 TJMT, que dispõe: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
”.

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no HC 684.683/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de

IGOR VENÂNCIO NASCIMENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que,
nos autos da a
ção penal nº 1001554-12.2020.8.11.0020 julgou procedente os pedidos e condenou o recorrente à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Id. 84317506)

Inconformado com os termos da sentença, manejou o presente recurso requerendo pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse ilegal de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006. (Id. 84317519)

O Ministério Público, em sede de contrarrazões refutou a tese pugnando pelo desprovimento do Recurso. (Id. 84317523)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 85827490)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO ÚNICO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – HIPÓTESE EM QUE FICOU INEQUIVOCAMENTE COMPROVADA A INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DESCRITO NA DENÚNCIA, QUE É TER EM DEPÓSITO PARA FINS DE TRÁFICO, NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – LEVANDO-SE EM CONTA A VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS (“MACONHA” E “COCAÍNA”), A FORMA EM QUE AS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS FORAM ENCONTRADAS, O LOCAL ONDE SE DESENVOLVEU A CONDUTA (ENDEREÇO INFORMADO COMO SENDO PONTO DE VENDA DE DROGAS) E AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO (NÃO COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE TRABALHO LÍCITO E RENDA FIXA, BEM COMO O FATO DE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS), TEM-SE QUE HÁ EVIDÊNCIAS MAIS QUE SUFICIENTES DE QUE AS DROGAS ILÍCITAS APREENDIDAS SE DESTINAVAM AO COMÉRCIO – DESPROVIMENTO AO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de IGOR VENÂNCIO NASCIMENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Sustenta a Defesa, que a quantidade de droga apreendida totaliza aproximadamente 0,90 centigramas de maconha e cocaína, conforme laudo pericial ID 47223612, de modo que, sob sua ótica, argumenta
tratar-se de “uma pequena quantidade de droga, plenamente compatível com o uso pessoal. Além disso, o local em que foi encontrado o tóxico evidencia que a droga seria para o uso
”.(Sic.)

Narra a denúncia, em síntese:

“[...] Consta nos autos que, no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 14h30min, em residência particular, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, s/nº, bairro Atlântico, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado IGOR VENÂNCIO NASCIMENTO com consciência e vontade, adquiria, oferecia, vendia, tinha em depósito, guardava e entregava a consumo, para fins de traficância, substâncias entorpecentes, consistentes em 02 (duas) porções de maconha e 03 (três) porções de pasta base de cocaína, que juntas pesam aproximadamente 17,70 g (dezessete gramas e setenta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (I D nº 45530893), Boletim de Ocorrência nº 2020.299526 (ID nº 45530909); Auto Preliminar de Constatação, Recebimento e Pesagem de Droga Apreendida (ID nº 45530908); Termo de Depoimento de Victor Alif Jeffrei Brito Souza, Anderson da Silva (ID nº 45530897 a 4553098); Termo de Declarações de Reinaldo Souza Silva Júnior (ID nº 45530899); Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 45530904); Requisição de Exame Pericial (ID nº 45530907); e demais documentos constantes nos autos. Segundo restou apurado, nas circunstancias de tempo e local acima descritas, a equipe da Polícia Militar, composta por Victor Alif Jeffrei Brito Souza, Anderson da Silva, logo após receber informações de que havia substância entorpecente na residência do denunciado, empreendeu diligências no local do fato, momento em que avistou IGOR VENÂNCIO NASCIMENTO tentando empreender fuga em uma motocicleta. Ato contínuo, foi realizada busca no interior do imóvel, oportunidade em que a guarnição localizou 02 (duas) porções de maconha e 03 (três) porções de pasta base de cocaína, que juntas pesam aproximadamente 17,70 g (dezessete gramas e setenta centigramas), bem como a quantia de R$ 1.191,00 (um mil cento e noventa e um reais), além de 01 (um) prato de vidro (utilizado para cortar substância entorpecente destinada ao comércio) e 03 (três) aparelhos celulares. Em seguida, o denunciado IGOR VENÂNCIO NASCIMENTO foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia [...]”

A
materialidade

delitiva se encontram consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito (Id. 84312956), termo de exibição e apreensão (Id.

84312967), boletim de ocorrência n.2020.299526 (Id. 84312972), laudo de constatação de substancia entorpecente preliminar nº.220.2.04.2020.013712-01 (Id. 84312971), laudo de constatação definitivo nº. 3.14.2021.72476-01 (Id.84317459), sendo que os policiais localizaram 02 (duas) porções de maconha e 03 (três) porções de pasta base de cocaína, que juntas pesam aproximadamente 17,70 g (dezessete gramas e setenta centigramas), bem como a quantia de R$ 1.191,00 (um mil cento e noventa e um reais), além de 01 (um) prato de vidro (utilizado para cortar substância entorpecente destinada ao comércio) e 03 (três) aparelhos celulares.

A autoria delitiva, repousa nos depoimentos prestados em sede judicial.

A testemunha policial militar ANDERSON SILVA HARTHCOPF declinou que o local onde recorrente foi encontrado é ponto conhecido como “boca de fumo”. Disse, que visualizou o Reinaldo adentrando a boca de fumo e logo após IGOR saiu de moto. Relatou, que foi realizada busca pessoal e encontrada substância entorpecente e quantia em dinheiro. Afirmou, que adentraram na residência e encontraram mais entorpecentes. Esclareceu que as informações denotam que a residência não pertence ao denunciado, todavia, é utilizada por diversos traficantes.

A testemunha policial militar VICTOR ALIFF JEFFREI BRITO SOUZA, afirmou que estava em patrulhamento e percebeu terceiro adentrando ponto conhecido como “boca de fumo”. Esclareceu que foi realizada busca pessoal e foram localizados valores e os entorpecentes em questão. Afirmou que o recorrente desconhecia a quantidade de dinheiro que portava. Relatou que dentro da residência foi localizada a testemunha Reinaldo que não estava portando nada. Externou que na casa foi localizada porção de entorpecentes, bem como, rolo de papel filme. Esclareceu que IGOR lhe disse que havia “picado” o entorpecente em porções para a comercialização.

Assim, é o teor do
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 8 do TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A testemunha REINALDO SOUZA SILVA JUNIOR esclareceu que estava na companhia do denunciado quando ocorreu a prisão. Afirmou que é usuário e que foi até a residência do réu para comprar drogas. Relatou que trabalha com lanchonete e já trocou droga por lanches com o réu. Esclareceu que utilizava “
crack
”. Afirmou que a negociação com o IGOR era realizada por intermédio do celular.

O recorrente IGOR VENÂNCIO NASCIMENTO, interrogado na seara policial, negou a prática criminosa. Em juízo, manteve a negativa da autoria do crime, nos seguintes termos que transcrevo: (Relatório de mídia digital - Id. 84317495)

“[...]JUIZA: Narra a denúncia que, o senhor foi abordado né teria tentado empreende fuga em uma motocicleta e depois foi levado pelos policiais ao interior do imóvel né, aonde foram localizadas essa droga e esse dinheiro, além um prato e três aparelhos de telefone celular e tem essa denúncia por tráfico de drogas, vou fazer a sua qualificação e depois algumas perguntas sobre o caso;

[...]

JUIZA: Você já foi preso outras vezes né?

IGOR: Sim;

JUIZA: Sobre esses fatos aqui o senhor tem direito a ficar em silêncio tá? Não responder as minhas perguntas, as perguntas do MP ou mesmo de sua defensora, nesse dia seis de dezembro o senhor foi abordado por policiais militares certo?

IGOR: Certo;

JUIZA: O senhor estava na residência na rua Marechal Floriano Peixoto?

IGOR:É eu tava lá na casa lá;

JUIZA: De quem é essa casa?

IGOR: Eu não tenho conhecimento não de quem que é o dono porque meus pertence nem estava lá, só tava lá usando droga mesmo, eu e um tal, tava só usando droga mesmo, eu tinha pegado lá na praça com um tal de negão daí nos foi pra lá, daí eu peguei a moto (...) daí foi onde eu sai com a moto eles pegaram tavam na esquina, eles jogaram a viatura ni mim lá e deram ordem de parar eu parei, ele alegam...;

JUIZA: Tá então o senhor contava que foi abordado pelos policiais na via pública não é isso? próximo à praça;

IGOR: Isso...; mas no momento lá esses não pegou droga no meu bolso não; a droga tava lá na casa lá, eles entrou lá;

JUIZA: Eu não entendi uma coisa, como é essa casa lá? É porta aberta? Vocês vão entrando?

IGOR: Não, é o seguinte, lá é fumódromo, aí os cara ficam fumando droga lá;

JUIZA: Daí você não conhecem o dono, não conhecem nada? As pessoas chegam e saem entrando? É assim?

IGOR: Há lá geralmente é assim né, um entra e sai né de usuário

JUIZA: Entendi, então só pela narrativa do senhor o senhor já nega que a droga seja para venda;

IGOR: Não, a droga era para o meu uso, eu sou usuário, eu ia fumar e o prato lá era pra eu misturar a base e a maconha para fumar o mesclado

JUIZA: Haham,

IGOR: Sou usuário moça;

JUIZA: Você estava fumando junto com o Reinaldo?

IGOR: O Reinaldo, nós ia fumar ai ele só emprestou a moto pra mim ir lá, mais meu memo nós não fumou na hora lá não;

JUIZA: E esses três celulares eram seus?

IGOR: Não, um era meu e outro era um simplesinho que tava estragado e o outro era do Reinaldo;

JUIZA: Então o senhor estava com dois celulares?

IGOR: Não o outro tava estragado não prestava

JUIZA: Não mas ele estava aonde na casa, ou na posse do senhor?

IGOR: Tava na casa;

JUIZA: Mas não era seu?

IGOR: Não; Que era meu era só um J8 que era meu;

JUIZA: Mas como é que você sabia que o outro estava estragado então?

IGOR: Uai porque eles tentou ligar lá na delegacia e não ligou

JUIZA: Entendi; você saiu para comprar droga para o Reinaldo e para você? É isso?

IGOR: Não ele me arrumou a moto pra mim ir buscar minhas roupa que eu tinha levado pra lavandaria que eu tinha chegado da fazenda lá, eu peguei a moto pra poder ir lá buscar minhas roupa na lavanderia lá do véinho, ia busca a roupa para voltar para a casa pra ficar fumando minha droga na boa;

JUIZA: Entendi e esse dinheiro aqui que estava com o senhor mil cento e noventa e um reais qual a origem desse dinheiro?

IGOR: Foi o que eu falei para eles que eu tinha ido pra um sitio ali no buriti pra plantar mandioca e roçar pasto aí o cara tava me pagando oitenta e cinco real por dia ai eu fiquei quinze dia trabalhando lá ai eu peguei um tanto em droga lá e um tanto ficou comigo;

JUIZA: Entendi, outra coisa, era uma fazendo que você tava trabalhando?

IGOR: Não, era sítio, era sitio do seu Almir;

JUIZA: Ai você ficava lá e voltava? Como é que era isso?

IGOR: Não eu fiquei quinze dia trabalhando para ele só;[...]

Contudo, importa consignar dos autos, que houve decisão que determinou pelo afastamento do sigilo telefônico, visando a busca, extração e análise de todos os dados do mencionado aparelho de telefone do recorrente
[
Marca Samsung, modelo Galaxy J8, de cor azul, IMEI 359232093836373/01 e IMEI 359233093836371/01 pertencente a Igor Venâncio Nascimento], conforme encartado no id. 84312997.

Destarte,

o relatório policial de apreensão de dados telefônicos constante do Id.84317461, dá conta que o denunciado relata que está tocando uma “lojinha” o que, no contexto criminoso, é identificado como boca de fumo.

Nesta linha intelectiva embora a defesa sustente a tese da desclassificação com suporte na quantidade de drogas, propriamente dita, o pleito não comporta amparo diante do cotejo harmônico por todo objetivado.

À propósito, é o teor do

Enunciado Orientativo n. 3 TJMT
, que dispõe: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
”.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Avançando no tema, a sentença restou prolatada nos seguintes fundamentos que transcrevo, em síntese:

“[...]3.
Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
a pretensão inicial para CONDENAR o denunciado IGOR VENANCIO NASCIMENTO como incurso na conduta delitiva do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

4.
Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena individualizada.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto aos acusados:
(i)
culpabilidade
: não extrapola aquela inerente ao tipo penal;
(ii)
antecedentes
, são maculados;
(iii)
conduta social
e
(iv)
personalidade do agente

sem elementos; os
(v)

motivos do crime

aparentemente não extrapolam o tipo penal;
(vi)
circunstâncias do crime
são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo elementos para valoração dos autos;
(vii)
consequências do crime
também não ultrapassam as contidas no tipo;
(viii)

comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva e;
(ix)
a
natureza
e a
(x)
quantidade
da droga não convergem de forma negativa .

Na primeira fase de aplicação da pena, tendo em vista a existência de antecedentes negativos, conforme já mencionado, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, considerando o status de reincidente, fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de indícios de condição econômica mais portentosa.

Diante da redação da Lei n. 12.736/2012 que estabelece que o juiz deverá computar o tempo de prisão provisória na fixação do regime, verifico que o réu foi preso em flagrante em 06/12/2020 de modo que permanece segregado há 03 (tres) meses e 23 (vinte e tres) dias.

Assim, tendo em vista que o aludido período de segregação não alcança o lapso necessário de progressão para regime mais benéfico [Súmula n. 716 do STF], FIXO o regime de cumprimento inicial FECHADO.[...]”

Na análise da dosimetria da pena observo que o magistrado deixou claro que pesam contra o recorrente ostenta 02 (duas) condenações com trânsito em julgado anteriores a prática dos fatos, quais sejam: ação penal nº. 1556-32.2016.811.0022, com trânsito em julgado no dia 30/01/2017 e; ação penal nº. 1413-43.2016.811.0022, com trânsito em julgado no dia 10/03/2020. Neste sentido, a primeira condenação foi utilizada na fixação da pena base, enquanto que a segunda sopesada na pena intermediária.

Todavia, constato que o
quantum
utilizado pelo juízo sentenciante no aumento promovido em 01 (um) ano e 03 (três) meses da primeira fase para negativação de uma vetorial,
no caso
, os antecedentes, sendo fixada a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses e, de igual modo na segunda fase dosimétrica estabelecido em 01 ano acima da sobredita basilar distanciaram-se dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça [STJ], motivo pelo qual,
de ofício
, a fração deve ser reajusta a 1/6 (um sexto).

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao apelante:

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, mantenho a vetorial dos antecedentes nos termos da sentença, contudo, reajusto-a na fração de 1/6 [um sexto], fixando a pena base em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

Na segunda fase, mantenho o status de reincidente e reajusto-a na fração de 1/6 [um sexto], estabelecendo a pena intermediária 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa;

Na terceira fase, à mingua de causas de aumento e/ou diminuição vai mantida a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, bem como, mantido o regime inicial fechado.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de IGOR VENANCIO NASCIMENTO, contudo,
de ofício
, promovo a reajuste da fração de aumento aplicada na sentença, com reflexos na individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021